Tribunal: STF
Processo: AR 2627
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Servidores públicos estaduais. Estabilidade financeira. 4. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Princípio da dialeticidade. Violação do §1º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Agravo regimental não conhecido. 7. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC). 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).